Tribunal: STF
Processo: RE 196517
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL TRABALHISTA -
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIO E DO IMPOSTO DE RENDA - CONTROVÉRSIA.
Cumpre à própria Justiça do Trabalho, prolatora do título judicial e
competente para a execução respectiva, definir a incidência, ou não,
dos descontos previdenciário e para o imposto de renda.